Tribunal: TJDFT
Processo: 0756214-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do fármaco ocrelizumabe para tratamento de paciente diagnosticada com esclerose múltipla. O pedido de incorporação do medicamento ao SUS foi submetido à apreciação da CONITEC e negado por entender que "o medicamento não apresenta relação de custo-efetividade favorável que justifique sua incorporação ao rol de medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da EMRR" (relatorio_inicial_ocrelizumabe_emrr_cp36_2020.pdf). Na forma do Tema 6 de repercussão geral, a ausência de incorporação do medicamento impede o fornecimento do medicamento por ordem judicial, admitindo-se a exceção quando a parte interessada comprovar ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora em sua apreciação. Desta feita, antes de prosseguir com a análise do recurso, na forma do art. 932, IV, "c", e parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403